Tribunal: TJMT
Processo: 1008752-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008752-63.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Resgate de Contribuição, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ILDA ADORNO BADDAUHY - CPF: 419.885.581-15 (AUTOR), TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ: 42.465.310/0001-21 (REU), JORGE HENRIQUE MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 080.243.697-88 (ADVOGADO), VINICIUS RODRIGUES LANHAS - CPF: 110.175.377-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008752-63.2020.8.11.0000

AUTOR: ILDA ADORNO BADDAUHY

REU: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AÇÃO RESCISÓRIA – MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – DESLIGAMENTO – COBRANÇA DE 50% DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO – MATÉRIA PACIFICADA NO STJ – SÚMULA 427 E TEMAS 57 E 58/RECURSO REPETITIVO – ART. 966, V, §5o, DO CPC – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA - LIDE IMPROCEDENTE.

Se o acórdão está em consonância com entendimento sumulado pelo STJ, não procede o argumento de manifesta violação à norma legal e fica evidente o uso da Ação Rescisória como sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Ação Rescisória de acórdão unânime da Primeira Câmara de Direito Privado que negou provimento à Apelação interposta pela requerente e manteve a sentença que acolheu a prejudicial de mérito, extinguiu a Ação de Cobrança com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC, e a condenou aos honorários advocatícios de R$2.000,00, porém suspendeu o pagamento por ser beneficiária da justiça gratuita.

Sustenta ser ex-funcionária da EMBRATEL e ter prestado serviços de janeiro/1988 a março/2006, período em que aderiu ao contrato formalizado com a requerida - previdência privada complementar. Alega que em 26-11-2012 ajuizou Ação visando o recebimento de R$5.042,92 referentes à metade das contribuições patrimoniais “
vertidas na vigência do Plano de Benefício Definido (PBD), na data de 01.01.1999
”, quando foi integralmente reformulado para PCD (Plano de Contribuição Definida), que previa a possibilidade de receber a metade das contribuições repassadas pela EMBRATEL na hipótese de desligamento, assim como a integralidade das pessoais, devidamente atualizadas.

Argumenta que migrou para o PCD mas a requerida não transferiu para a nova conta previdenciária a contribuição patronal paga na vigência do PBD, sob o argumento de que o Conselho decidiu que os empregados aderentes só as receberiam se efetivamente pagas após 01-01-1999.

Ressalta que em seguida à apresentação de contestação e respectiva impugnação, sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição com amparo no art. 75 da LC 109/2001 e na Súmula n. 291-STJ, a qual foi mantida no acórdão rescindendo (ApC 29631/2017), em violação à norma jurídica que autoriza a propositura da Ação Rescisória pelo art. 966, inciso V, e §5o, do CPC.

Depois de discorrer sobre o cabimento da Rescisória e o dispositivo legal que a embasa, a requerente registra que a solução encontrada por ambas as instâncias é inadequada ao contexto fático dos autos originais, por se tratar de “
pacto celebrado entre as partes nos moldes do Direito Civil
”. Acrescenta que, desse modo, deve prevalecer a regra do art. 205 do Código Civil, que estabelece o prazo de 10 anos diante da natureza obrigacional de direito pessoal. Da mesma forma, seria inaplicável a Súmula 291-STJ, porque a questão cinge-se à restituição, e não à cobrança de parcela, matérias não enfrentadas nem em primeiro e nem em segundo graus de jurisdição.

Diz ainda que não incide nesta lide a Súmula 343-STF (Id 40090495).

Na contestação a requerida reporta-se ao entendimento sedimentado pelo STJ nos Temas 55 e 58, quanto a ser quinquenal o prazo para postular a restituição da reserva de poupança e as diferenças de correção monetária que recaem sobre a restituição da reserva. No mais, assinala que a autora era do PBD em cujo plano poderia resgatar apenas contribuições pessoais, depois migrou para outro que admitia pleitear também até 50% da contribuição patronal, e que pugnou pelo resgate em 31-5-2006 e recebeu R$78.617,39, mas só em 24-11-2012 propôs Ação de Cobrança, quando já transcorrido o quinquênio legal (Id 47424508).

Impugnação à contestação no Id 54801983.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, por ausência de interesse público a autorizar sua intervenção (Id 51953993).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

O acórdão rescindendo manteve a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu a Ação de Cobrança proposta pela ora requerente.

Depois de transcritos julgados de vários Tribunais estaduais e do STJ, foi consignado que o entendimento do juízo de origem está em perfeita consonância com a jurisprudência pacificada e com a Súmula 427 do STJ, segundo o qual “
A ação de cobrança de diferenças e valores de complementação de aposentaria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento
”.

A autora argumenta que a hipótese é de direito pessoal e portanto o prazo é de 10 anos, de modo que teria ocorrido violação ao art. 205 do CC.

A esse respeito, Nelson Ney Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

“A decisão e mérito transitada em julgado que não aplicou a lei ou a aplicou incorretamente é rescindível com fundamento no CPC 966 V, exigindo-se agora, de forma expressa, que tal violação seja visível, evidente – ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que “é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo o sistema de normas pelo julgado rescindendo” (STJ, 3a Seção, AR 2625-PR, rel. Min. Sebastião Reis Junior, rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 11.9.2013, DJUE 1 167.10.2013)”
(Comentários ao Código de Processo Civil 2a Tiragem, No CPC, editora RT, p. 1917).

Para ilustrar:

“AÇÃO RESCISÓRIA – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS – ARTS. 966, V E VIII, DO CPC – NÃO OCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.

1 – [...]

2 – A manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta os sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos.

3 – [...]

8 – A ação rescisória não pode ser utilizada com sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei.

9 – Ação Rescisória julgada improcedente”
(STJ, AR 6549/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 14-10-2020).

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA - A AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO INCISO V DO ART. 966 DA LEI PROCESSUAL EXIGE QUE A VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA SEJA LITERAL, DIRETA, EVIDENTE, DISPENSANDO O REEXAME DOS FATOS DA CAUSA – MERO INCONFORMISMO COM O DESLINDE DA QUESTÃO, NÃO AUTORIZA A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO A RESCISÓIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[..]

3 – É certo que o cabimento da Ação Rescisória com base em violação literal a disposição de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo.

4 – Nesse sentido, esta Corte pacificou a orientação de não ser a Ação Rescisória meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença aprecia má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.

5 – Agravo Interno do Particular a que se nega provimento”
(STJ, AgInt na Ação Rescisória 6092/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 9-9-2020).

Como se vê, a Ação Rescisória com base em literal afronta a disposição legal somente se justifica quando essa situação estiver evidente e consubstanciada na negligência ao sistema jurídico pelo acórdão rescindendo.

Desse modo, sua utilização é inviável se, por via transversa, o autor pretende perpetuar a discussão sobre matéria que já obteve resolução definitiva.

No caso concreto, é flagrante o uso da Ação como sucedâneo recursal, porquanto a autora embasa a violação em tese já rechaçada no Recurso de Apelação, qual seja, de que o prazo para reaver o percentual da contribuição patronal seria de 10 anos, e não de 5 como fixado no aresto.

Na verdade, pretende a reanálise da demanda sob a justificativa de aplicação do art. 205 do CC.

Além do mais, o teor da Súmula 427 foi consagrada pelo STJ nos Temas/Repetitivos 57 e 58 (REsp 1.111.973:

Tema/Repetitivo 57 e 58: “A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação e aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento”.

Pelo exposto, julgo improcedente a Ação Rescisória e condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém fica suspenso o pagamento por ser beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020